Tribunal: TJBA
Processo: 8018044-08.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018044-08.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SONIA MARGARIDA MENDES FERREIRA

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO ULHOA, ALESSANDRO CAMPOSTRINI PAIXAO

AGRAVADO: PAULO JORGE DE CARVALHO ALMEIDA

Advogado(s)
:
RODRIGO DE ARAUJO SANTANA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E INTERNACIONAL PRIVADO. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. REGIME DE BENS. PRETENSÃO DE INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEIS. CASAMENTO CELEBRADO NO EXTERIOR. LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO (LINDB). INSTITUTO DA "SEPARAÇÃO DE PESSOAS E BENS" EM PORTUGAL. EQUIPARAÇÃO À SEPARAÇÃO TOTAL. COMUNICABILIDADE PATRIMONIAL. REGRA DE CONEXÃO DO PRIMEIRO DOMICÍLIO CONJUGAL. LEX REI SITAE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À ORDEM PÚBLICA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, no bojo de ação de tutela cautelar antecedente, deferiu apenas parcialmente o pedido de indisponibilidade de bens, restringindo a medida a conta bancária conjunta e à averbação em matrícula de imóvel adquirido antes de 2016 . A recorrente pretende a reforma do julgado para que as constrições alcancem a integralidade do patrimônio adquirido no Brasil até 2025, sustentando a existência de união estável fática após a separação judicial em Portugal e alegando a ocorrência de violência patrimonial sob a égide da Lei Maria da Penha .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal cinge-se a definir: a) se a comunicabilidade patrimonial de casal estrangeiro com imóveis situados no Brasil deve observar a lei da situação da coisa (
lex rei sitae
) ou a lei do primeiro domicílio conjugal, conforme as normas de conexão da LINDB; b) se a aplicação do regime de separação total de bens instituído por decisão estrangeira afronta a ordem pública ou a soberania nacional brasileira; e c) se a probabilidade do direito quanto ao reconhecimento de união estável fática subsiste diante de declaração expressa da própria agravante, perante a jurisdição portuguesa, asseverando a ausência de reconciliação com o cônjuge .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O regime de bens, seja ele legal ou convencional, é regido pela lei do país em que tiverem os nubentes domicílio ou, sendo este diverso, pela lei do primeiro domicílio conjugal, consoante a regra de conexão absoluta do artigo 7º, § 4º, da LINDB . No caso em tela, restando comprovado que as partes contraíram matrimônio e fixaram residência inicial em Portugal, a legislação lusa detém competência exclusiva para disciplinar a comunicabilidade dos ativos .

4. O instituto da "separação de pessoas e bens", validamente formalizado perante a Conservatória do Registro Civil de Loures em 2016 , encerra o regime de comunhão e institui a incomunicabilidade patrimonial, possuindo natureza análoga ao regime de separação total de bens previsto no artigo 1.687 do Código Civil brasileiro. A aplicação de tal norma estrangeira não ofende a ordem pública brasileira (artigo 17 da LINDB), uma vez que o ordenamento jurídico pátrio autoriza e disciplina a separação convencional de bens como legítimo exercício da autonomia privada .

5. O princípio da
lex rei sitae
, insculpido no artigo 8º da LINDB , regula exclusivamente a qualificação dos bens e as formalidades de transmissão dos direitos reais, não possuindo o condão de transmutar o regime matrimonial definido pelo estatuto pessoal dos cônjuges.

6. A probabilidade do direito alegado pela recorrente no tocante à união estável pós-2016 mostra-se frágil em sede de cognição sumária, em virtude de sua própria confissão extrajudicial firmada perante o Judiciário português no processo de conversão da separação em divórcio.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso e não provido

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8018044-08.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante SONIA MARGARIDA MENDES FERREIRA e como agravado PAULO JORGE DE CARVALHO ALMEIDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(assinado eletronicamente)